Tribunal: TJSP
Processo: 0004546-53.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Posse de drogas para consumo pessoal. Ação penal julgada procedente em parte, condenando o réu à pena de advertência. Recurso ministerial com vistas à condenação por tráfico, nos moldes da denúncia. Insurgência que não procede. Não configuração do intuito de entregar as substâncias ao consumo de terceiros. Quadro probatório inseguro. Sentença mantida. Não provimento da

Ementa:

Apelação criminal. Posse de drogas para consumo pessoal. Ação penal julgada procedente em parte, condenando o réu à pena de advertência. Recurso ministerial com vistas à condenação por tráfico, nos moldes da denúncia. Insurgência que não procede. Não configuração do intuito de entregar as substâncias ao consumo de terceiros. Quadro probatório inseguro. Sentença mantida. Não provimento da apelação.